Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012732-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), K. B. M. R. - CPF: 116.162.261-61 (AGRAVADO), KRYCYA BRITO MEDINA - CPF: 038.708.791-57 (AGRAVADO), KRYCYA BRITO MEDINA - CPF: 038.708.791-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação, ajuizada por KALEB BRITO MEDINA RAMOS, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deferiu parcialmente tutela de urgência para (i) limitar a cobrança da coparticipação em tratamento multidisciplinar ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano e (ii) impedir a suspensão do plano durante o trâmite do processo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que limita a cobrança de coparticipação; e (ii) definir se é possível, em sede recursal, apreciar pedido subsidiário de parcelamento do valor excedente da coparticipação nas mensalidades futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela evidência do direito do menor à continuidade do tratamento multidisciplinar e pelo risco de prejuízo irreparável caso a cobrança integral da coparticipação inviabilize economicamente o tratamento.

A cláusula contratual de coparticipação, ainda que válida em abstrato, não pode implicar ônus excessivo ao consumidor nem constituir fator restritivo severo ao acesso aos serviços essenciais de saúde, conforme orientação do STJ e do próprio TJMT.

A limitação da coparticipação ao valor de duas mensalidades mostra-se medida razoável, que equilibra o direito do usuário à saúde com a sustentabilidade contratual do plano de saúde.

O pedido subsidiário da agravante, referente ao parcelamento do valor excedente, não foi apreciado na instância originária, razão pela qual sua análise neste momento implicaria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a limitação judicial da cláusula de coparticipação em plano de saúde quando os valores cobrados comprometerem o acesso contínuo ao tratamento essencial à saúde do beneficiário.

A concessão de tutela de urgência que modula a forma de cobrança da coparticipação exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Não pode o Tribunal, em sede recursal, apreciar pedidos não enfrentados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.07.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.812.435/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27.11.2019; TJMT, AI nº 1011615-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1012732-42.2025.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.x K. B. M. R.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação nº 1016358-43.2025.8.11.0041, ajuizada por KALEB BRITO MEDINA RAMOS, representado por KRYCYA BRITO MEDINA, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, para determinar que a cobrança da coparticipação do tratamento multidisciplinar não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, bem como para impedir a suspensão do plano de saúde durante a tramitação do feito, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que a cláusula de coparticipação é expressamente prevista no contrato, respaldada pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções da ANS, não havendo ilegalidade na cobrança.

Sustenta que a decisão desconsidera os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há prova de abusividade contratual nem de risco imediato que justifique a limitação. Argumenta que a medida compromete o equilíbrio atuarial do plano, baseado no mutualismo, e gera grave risco à sustentabilidade do serviço para os demais beneficiários.

Requer a reforma da decisão liminar para permitir a cobrança integral da coparticipação conforme o contrato. Como pedido alternativo, pleiteia o esclarecimento sobre a possibilidade de cobrança do excedente em mensalidades futuras.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 282443379).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 288392880.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id. 290789355, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, para limitar a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, em tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Compulsando os autos, observo que a decisão agravada não merece reparos.

De início, cumpre ressaltar que o agravado é paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID 11 6A02.Z, conforme documentos constantes dos autos, e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo para seu desenvolvimento adequado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, verifico que o agravado é menor de idade e portador de transtorno que demanda tratamento contínuo e de longo prazo, o que faz com que a aplicação irrestrita da coparticipação possa, de fato, tornar-se fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde essenciais ao seu desenvolvimento.

É importante notar que os valores de coparticipação cobrados, conforme narrado na petição inicial, variam entre R$200,00 e R$ 993,42, revelando a onerosidade significativa para o orçamento familiar e o potencial risco à continuidade do tratamento.

Desse modo, não se verifica desacerto algum da decisão de origem que, sob o ponto de vista da probabilidade do direito e do perigo de dano, limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor - o qual foi surpreendido com a cobrança de valores vultosos, que impõem ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza a continuidade do seu tratamento.

Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde.

Por outros termos, o alto valor cobrado pela demandada, ora agravante, constitui fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde, o que impossibilitar o autor, ora agravado, de continuar o tratamento e não pode ser admitido, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3.
Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1º/7/2016).
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp n. 1.812.435/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Ainda, precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA – INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT– SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – FATOR RESTRITOR SEVERO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).
(TJMT - N.U 1011615-21.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)” (grifo nosso).

Nesse contexto, a solução adotada pelo juízo – limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas vezes a mensalidade do plano contratado – apresenta-se como medida equitativa que preserva tanto o direito do paciente ao tratamento quanto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Quanto ao pleito alternativo da agravante para que seja autorizado o parcelamento do valor excedente nas faturas seguintes até a quitação total, assiste razão ao Ministério Público quando afirma que tal questão não foi objeto de deliberação pelo juízo singular na decisão objurgada, de modo que não pode ser apreciada por este Tribunal sob pena de incorrer em supressão de instância.

Por fim, destaco que o deferimento parcial da tutela de urgência pelo juízo a quo não acarreta prejuízo irremediável à agravante, pois apenas modula a forma de cobrança da coparticipação, sem afastar sua aplicação, preservando tanto o direito do paciente ao tratamento quanto garantindo contraprestação à operadora do plano de saúde, ainda que de forma limitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025